Tribunal: STF
Processo: Rcl 54124
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Alessandro da Silva Matias opõe embargos de declaração contra decisão mediante a qual julguei procedente a presente reclamatória “para cassar a decisão do TST no Processo nº 0010588-98.2014.5.18.0018, devendo proceder à nova análise à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória (...) indicados”.



    Defende o embargante a nulidade da decisão, pois



    “[c]onforme se apura nos autos da Reclamação n.º 51.124 o pedido foi julgado procedente monocraticamente, em prejuízo ao embargante, cassando a decisão que lhe é favorável.



    (...)



    No caso, o beneficiário da decisão impugnada é o embargante e houve cassação da decisão que lhe favorece sem qualquer direito a ampla defesa e contraditório. 



    Em linhas gerais, a decisão é totalmente nula e de cunho autoritário, eis que ofende diretamente o art. 5º LV da CF/88”.



    Ademais, sustenta que a presente reclamação possui peculiaridades que devem ser analisadas, visto que impedem seu processamento, na medida em que



    “[a] parte reclamante está indicando como decisão impugnada uma decisão processual do TST, o que não viabilizaria reclamação. A decisão deve se pautar no mérito, o que já inviabilizaria o conhecimento da Reclamação. 



    A decisão monocrática indica aplicação do Tema 725, 739 e 383 do STF e transcreve a decisão do TRT18 sobre terceirização e diferenças salariais. O acórdão do TRT18 foi proferido em outubro de 2016 (doc. anexo). O Tema 725 fixou tese 30.8.2018. O Tema 739 fixou tese em 11.10.2018 e o Tema 383 fixou tese em 29.03.2021 



    Os precedentes de repercussão geral são posteriores ao julgamento do mérito, sendo incabível a Reclamação Constitucional.



    (...)



    Outro ponto que necessitaria ser invocado em defesa, seria a aplicação do Tema 725 e Tema 739 a Administração Pública Indireta. A Reclamante (CELG), ora embargante, é uma estatal. O embargante é eletricista e houve a terceirização de cargo público, o que é vedado pelo art. 37, II da CF/88.”.



    Requer o acolhimento dos presentes embargos para “declarar a nulidade da decisão monocrática e conceder prazo para que o embargante apresente sua defesa nos autos”.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, afasto o trânsito em julgado destes autos e reconheço a tempestividade dos presentes declaratórios, eis que protocolados dentro do prazo determinado pelo Código de Processo Civil, contado da ciência inequívoca da decisão ora embargada, a qual se deu em 5/9/22, conforme documentos juntados aos autos (e-docs. 19 e 21).



    No tocante à alegada nulidade da decisão embargada, não merece ser acolhida a pretensão.



    Isso porque, não obstante o embargante não tenha sido citado para integrar a presente reclamação, não restou comprovado de que forma a ausência da apresentação da peça de contestação, poderia representar prejuízo e cerceamento à defesa do então beneficiário da decisão reclamada.



    Segundo o princípio do pas de nullité sans grief, o reconhecimento de nulidade exige a demonstração de prejuízo. Essa regra, ressalte-se, foi plenamente recebida no âmbito do direito administrativo (inclusive em sua vertente disciplinar). Sobre o tema, Marçal Justen Filho assinala que



    “[a] nulidade deriva da incompatibilidade do ato concreto com valores jurídicos relevantes. Se certo ato concreto realiza os valores, ainda que por vias indiretas, não pode receber tratamento jurídico equivalente ao reservado para atos reprováveis. Se um ato, apesar de não ser o adequado, realizar as finalidades legítimas, não pode ser equiparado a um ato cuja prática reprovável deve ser banida. 



    A nulidade consiste num defeito complexo, formado pela (a) discordância formal com um modelo normativo e que é (b) instrumento de infração aos valores consagrados pelo direito. De modo que, se não houver a consumação do efeito (lesão a um interesse protegido juridicamente), não se configurará invalidade jurídica. 



    Aliás, a doutrina do direito administrativo intuiu essa necessidade, afirmando o postulado de pas de nullité sans grief  (não há nulidade sem dano)” (JUSTEM FILHO, Marçal.  Curso de Direito Administrativo. 4. Ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 323/324).



    A Primeira Turma, inclusive, já decidiu pela aplicação do princípio em tela em casos nos quais ausente a citação do beneficiário. Vide:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10 E À ADC 16. CARACTERIZAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA ADMINISTRATIVA E O DANO SOFRIDO. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 30.337-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/8/18 - grifei).



    Registre-se, ademais, que a presente ação trata de controvérsia já pacificada nesta Suprema Corte, no que pertine à usurpação de competência (teratologia na aplicação de tema de repercussão geral) e à licitude da terceirização.



    Por fim, anote-se que, na decisão embargada expressamente constou a seguinte determinação: “Extraia-se cópia desta decisão e envie-se às autoridades reclamadas para que juntem aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação”.



    Portanto, tendo sido o embargante devidamente cientificado da decisão e tendo, inclusive, opostos os presentes declaratórios, não há falar em cerceamento de defesa e, consequentemente, em nulidade da decisão ora embargada.



    Quanto ao mérito, tenho que a decisão embargada não incorreu em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadoras da oposição do recurso aclaratório.



    Por pertinente, transcrevo trecho elucidativo da decisão por mim proferida:



    “No processo em referência na presente reclamatória, a inadmissibilidade do recurso extraordinário possui os seguintes fundamentos:



    ‘O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o exame de questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, inexistindo questão constitucional com repercussão geral - Tema 181 do ementário de Repercussão Geral do STF. 



    Tal posicionamento foi consagrado no julgamento do RE 598.365, de relatoria do Ministro Ayres Britto. Consta da ementa do referido julgado: 



    PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608. (RE 598.365 RG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010) 



    Os arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8º, do CPC/2015 estabelecem que a decisão do Supremo Tribunal Federal, não reconhecendo a repercussão geral, estende-se a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica. Evidenciada, pois, a similitude entre o caso e o espelhado no aludido precedente, impõe-se o juízo negativo de admissibilidade. A propósito, a imposição de óbice de natureza exclusivamente processual no acórdão turmário significa que a única questão passível de discussão no apelo extraordinário seria a relativa aos pressupostos de admissibilidade do recurso de competência do TST, cuja possibilidade de reexame já foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal, por ausência de repercussão geral da matéria.’.



    Segundo a reclamante, foi interposto “agravo de instrumento em recurso extraordinário”, recebido e julgado como agravo interno, in verbis:



    ‘AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TST – TEMA 181 – APELO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – MULTA POR PROTELAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 598.365/MG, concluiu que o exame de questão alusiva ao cabimento de recurso de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, inexistindo questão constitucional com repercussão geral (Tema 181). 2. Em virtude do manifesto intuito protelatório da agravante, que apresenta recurso desprovido de viabilidade, impõe-se a aplicação da multa específica prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. Agravo desprovido, com aplicação de multa.’



    No entanto, compulsando os autos, verifico que o debate instaurado é de cunho constitucional e circunscreve-se à discussão acerca da ilicitude da terceirização de atividade fim, afeta ao decidido na ADPF ADPF nº 324/DF, no RE nº 635.546 (Tema 383 da RG) e no RE nº 958.252/MG (Tema 725 da RG). Com efeito, tenho por configurada teratologia na aplicação dos Tema 181 da repercussão geral pelo órgão de origem..”.



    Destarte, do trecho acima destacado, é certo que, ajuizada a presente reclamação por usurpação da competência desta Corte e reconhecida a teratologia na aplicação do Tema 181 de repercussão geral, não há falar em óbice relativo a admissibilidade da presente reclamação.



    Com efeito, tendo a controvérsia cunho constitucional, afeta a temas amplamente discutidos por esta Suprema Corte, entendo que permanece competência dessa Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral



    Ademais, com a procedência da reclamatória não se desconstituiu decisão proferida pelo TRT da 18ª Região, não sendo possível se alegar tratar a decisão reclamada de decisão anterior aos paradigmas invocados. Apenas se reconheceu a teratologia na aplicação do Tema 181 e se determinou que o TST proferisse nova decisão em que analisasse a controvérsia sob a ótica dos paradigmas já decididos pelo Supremo Tribunal Federal



    Assim, tenho que a decisão ora embargada não padece de qualquer vício autorizador da oposição dos embargos, tendo sido devidamente analisada a controvérsia posta nos autos.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    À Secretaria, para que cancele a certidão de trânsito em julgado destes autos (e-doc. 16).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente